Tribunal: TJDFT
Processo: 0010172-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010172-07.2015.8.07.0001 RECORRENTE: A M ZILLER RECORRIDO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. 1. Seguindo orientação da jurisprudência do c. STJ, conquanto os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, admite-se a legitimidade concorrente para a interposição de recurso dirigido a majorar do respectivo valor. 2. Na hipótese em que os Embargos à Execução são acolhidos, levando à extinção da execução, como regra, os honorários devem ser fixados entre o intervalo de 10 e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. Art. 85, §2o, do CPC. 3. Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 passou a abrigar a regra de equidade para hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, embora sem menção expressa para casos de montantes demasiadamente elevados (art. 85, §8o). 4. Embora o art. 85, §8o não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o Código de Processo Civil (art. 8o), a jurisprudência desta Corte, excepcionalmente, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo valor fixado com base na regra geral se mostre desproporcionalmente excessivo. 5. Conquanto reste justificado o afastamento da regra geral (§2o do art. 85 do CPC) e a adoção da interpretação extensiva em favor da incidência do critério de equidade (§8o do mesmo dispositivo legal) em razão da expressividade do valor da causa, não se deve desprestigiar o trabalho elaborado pelo patrono, fixando valor drasticamente desproporcional a relevância do litígio. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e quanto ao apontado dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência, mostrando-se oportuna a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012